Tribunal: STJ
Processo: 0092857-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 989556 - MT (2025/0092857-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RAMON HONDA SILVA
ADVOGADO
: RAMON HONDA SILVA - MT023916O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: LILIAN APARECIDA LUZ E SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO DA REVISÃO CRIMINAL IMPUGNADO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O
DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO
DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 NA
FRAÇÃO MÁXIMA, COM O CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE
TESES APRECIADAS EM OUTROS
. IMPOSSIBILIDADE DE
WRITS
DUPLO EXAME. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR.
NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA.
OCORRÊNCIA
DE
FLAGRANTE
DELITO.
MODIFICAÇÃO
DO
POSICIONAMENTO
ADOTADO
PELA
CORTE
ORIGINÁRIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
NÃO PERMITIDO NA VIA ESTREITA DO
. CONSTRANGIMENTO
WRIT
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
15/05/2025
21/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47722064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: b9ca6767-d494-4521-9f4d-0f02ae7e04d8

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47722064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: b9ca6767-d494-4521-9f4d-0f02ae7e04d8

HABEAS CORPUS No 989556 - MT (2025/0092857-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RAMON HONDA SILVA
ADVOGADO
: RAMON HONDA SILVA - MT023916O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: LILIAN APARECIDA LUZ E SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO DA REVISÃO CRIMINAL IMPUGNADO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O
DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO
DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 NA
FRAÇÃO MÁXIMA, COM O CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE
TESES APRECIADAS EM OUTROS
. IMPOSSIBILIDADE DE
WRITS
DUPLO EXAME. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR.
NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA.
OCORRÊNCIA
DE
FLAGRANTE
DELITO.
MODIFICAÇÃO
DO
POSICIONAMENTO
ADOTADO
PELA
CORTE
ORIGINÁRIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
NÃO PERMITIDO NA VIA ESTREITA DO
. CONSTRANGIMENTO
WRIT
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
Lilian Aparecida Luz
– condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto,
e Silva
além do pagamento de 583 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas –, em que se
aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
(Revisão Criminal n. 1028061-31.2024.8.11.0000).
Documento eletrônico VDA46835631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/04/2025 05:38:21
Código de Controle do Documento: beb94ffe-49ad-4991-9de6-1f7986ba876b

Busca a impetração o reconhecimento da nulidade da busca pessoal – ao
argumento de que não havia fundadas suspeitas para que os policiais abordassem a
paciente –, com a consequente absolvição desta, uma vez que as demais provas
produzidas nos autos da Ação Penal n. 15566-04.2017.8.11.0004 (2a Vara Criminal da
Comarca de Barra do Garças/MT) decorreram de tal diligência, sendo, portanto, ilícitas
por derivação.
Sustenta a nulidade da busca domiciliar, por ter sido realizada sem
autorização e a partir de abordagem policial ilegal.
Requer, ainda, a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de
drogas para consumo pessoal, sob o fundamento de ausência de provas acerca da
destinação mercantil dos entorpecentes.
Por fim, pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em sua fração
máxima, ante a ausência de fundamentação idônea para afastá-lo, bem como seja
fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Liminar indeferida às fls. 132/133.
Informações prestadas às fls. 165/168 e 171/188.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela

denegação da ordem (fls.
190/192).
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que esta Corte já
assentou posicionamento no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado
como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
AgRg no HC n. 779.155/SP, Ministro
hipótese em que se concede a ordem de ofício (
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
27/2/2023
Afora isso, observa-se que o pleito de desclassificação do crime de tráfico
imputado à paciente para o delito de porte de drogas para consumo pessoal não foi
efetivamente enfrentado pelo Tribunal
, o que obsta a análise por esta Corte
a quo
Superior, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 890.866/SP, Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
).
5/9/2024
Documento eletrônico VDA46835631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/04/2025 05:38:21
Código de Controle do Documento: beb94ffe-49ad-4991-9de6-1f7986ba876b

E, ainda que assim não fosse, é cediço que o habeas corpus não é a via
adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas,
tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-
se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito
(AgRg no HC n. 931.744/SP, Ministro
célere e por não admitir dilação probatória.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
18/2/2025
Com relação ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente abrandamento do
regime prisional e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos, verifica-se que este é idêntico àquele veiculado nos autos de Habeas Corpus
n. 665.790 – MT (2021/0142794-0) e n. 926.023 – MT (2024/0238456-9), os quais
foram devidamente apreciados por este Relator, oportunidades em que não foi
constatada ilegalidade manifesta a justificar a concessão das ordens.
Desse modo, sendo pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não
se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em
(AgRg no HC n.
oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido
671.963/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
), o
28/6/2021
pleito não deve ser conhecido nesta oportunidade.
Em relação aos demais pedidos formulados pelo impetrante, verifica-se que
inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
e a
habeas corpus
consequente superação do óbice constatado.
Isso porque a Corte local, ao afastar as alegações de nulidade das buscas
pessoal e domiciliar, trouxe como fundamento a existência de fundada suspeita,
consubstanciada no fato de que, após os policiais militares receberam denúncias
anônimas, passaram a monitorar a residência da requerente, e puderam constatar que
naquele imóvel estava sendo praticado comércio ilícito de drogas, o que culminou na
(fl. 26).
prisão em flagrante dela, bem como na busca em sua casa
Logo, observa-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal
se
a quo
encontra em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a busca pessoal baseada em denúncia anônima
especificada é legal quando confirmada por diligência policial que caracteriza exercício
(AgRg no HC n. 953.634/SP, relator Ministro Joel Ilan
regular da atividade investigativa
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
). Portanto, não se
19/2/2025
24/2/2025
há falar em mero subjetivismo policial.
Documento eletrônico VDA46835631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/04/2025 05:38:21
Código de Controle do Documento: beb94ffe-49ad-4991-9de6-1f7986ba876b

Com similar conclusão: AgRg no HC n. 934.393/SP, Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
; HC n. 859.862/SP, Ministra Daniela
17/12/2024
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
.
12/12/2024
Ademais, o contexto que autorizou a abordagem da paciente também
demonstra fundadas razões aptas a justificar a busca domiciliar, tendo tal diligência se
baseado em elementos concretos, objetivos e idôneos. Desse modo, constata-se a
abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos
que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente
no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma,
(AgRg no HC n. 981.282/SP, relator Ministro Reynaldo
não há falar em nulidade
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/3/2025
28/3/2025
Não se olvida, ainda, que reconhecer que não houve a dinâmica dos fatos
descrita no aresto atacado exige, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto
fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus.
Em face do exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA46835631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/04/2025 05:38:21
Código de Controle do Documento: beb94ffe-49ad-4991-9de6-1f7986ba876b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 989.556 / MT
Número Registro: 2025/0092857-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10280613120248110000 15566042017 155660420178110004
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAMON HONDA SILVA
ADVOGADO
: RAMON HONDA SILVA - MT023916O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: LILIAN APARECIDA LUZ E SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
21/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA47616404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:51
Código de Controle do Documento: f8b6cdd2-dab2-4feb-b146-153b8c21e0ac

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:51
Código de Controle do Documento: f8b6cdd2-dab2-4feb-b146-153b8c21e0ac